Tribunal: TJDFT
Processo: 0725756-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725756-97.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARS TECNOLOGIA LTDA - ME APELADO: F4 INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Ars Tecnologia Ltda. – ME contra a sentença (id 31074022) proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que nos autos da ação monitória proposta por F4 Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Eireli contra a apelante acolheu o pedido formulado na ação e rejeitou o pedido formulado na reconvenção. A apelada narrou na petição inicial que vendeu produtos eletrônicos ao apelante no ano de 2017, conforme nota fiscal de n. 1.135, no valor total de R$ 68.749,88 (sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Afirmou que a apelante deixou de pagar onze (11) faturas descritas na nota fiscal, cada uma no valor nominal de R$ 5.729,16 (cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), de modo que está inadimplente na quantia total de R$ 93.970,90 (noventa e três mil, novecentos e setenta reais e noventa centavos), já acrescida de juros e correção monetária. O pedido formulado na ação foi a constituição de título executivo judicial no valor acima mencionado. O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da apelada para comprovar a entrega das mercadorias (id 31072705). Emenda da petição inicial (id 31073909). A apelante apresentou embargos monitórios e reconvenção (id 31073977). Impugnação aos embargos monitórios e resposta à reconvenção (id 31074013). O Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido formulado na ação monitória e rejeitou o pedido formulado na reconvenção, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial e CONSTITUO DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL nos valores nominais de 11 parcelas de R$5.729,16, cujas datas de vencimento estão relacionadas na planilha de id 70007775, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde os vencimentos. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC. Diante da sucumbência no processo principal, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% do valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção. Diante da sucumbência na reconvenção, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% do valor da atualizado da causa (R$20.000,00, atualizado desde o ajuizamento da reconvenção), nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Ars Tecnologia Ltda. – ME apelou (id 31074026). Sustenta, nas razões de apelação, a ocorrência de prescrição, tendo em vista que a pretensão de ressarcimento decorrente de enriquecimento sem causa prescreve em três (3) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil. Diz que a sentença considerou que os valores constantes na nota fiscal já estariam com um desconto de trinta por cento (30%); as provas juntadas aos autos, no entanto, demonstram que o percentual aplicado foi de quinze por cento (15%). Afirma que se trata de um contrato verbal, de modo que não há prova documental, conforme exigido pelo sentenciante. Ressalta que anexou aos autos todos os e-mails que possuía para comprovar a relação contratual e as cláusulas estipuladas. Frisa que a prova documental demonstra o sistema de compensação realizado pelas partes. Observa que deve ser abatido o montante de R$ 14.025,00 (quatorze mil e vinte e cinco reais) dos serviços prestados pela apelante e o percentual de quinze por cento (15%), o qual foi suprimido. Alega que sofreu ofensa à sua honra objetiva e que deve ser reparada por danos morais. Pede o conhecimento e o provimento da apelação para reformar a sentença a fim de reconhecer o direito à quitação dos débitos e à reparação pelos danos morais sofridos. Preparo recolhido (id 31074027 e 31074028). A apelada apresentou contrarrazões (id 31074033). Suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois a apelante não teria combatido os fundamentos da sentença, apenas replicado os argumentos trazidos nos embargos monitórios. No mérito, pede a manutenção da sentença. Requer a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, tendo em vista o caráter protelatório do apelo. A apelante foi intimada para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (id 31179543). Alega (id 31720644) que não houve violação ao princípio da dialeticidade. Sustenta que se insurgiu objetivamente e de forma fundamentada contra todos os pontos da decisão que pretende ver reformada. Diz que trouxe julgados para amparar a pretensão formulada. Afirma que a reiteração no recurso das alegações formuladas perante o Juízo de Primeiro Grau não configura violação ao princípio da dialeticidade. É o relatório. A apelada suscita, preliminarmente, em contrarrazões, violação ao princípio da dialeticidade, pois a apelante não teria combatido os fundamentos da sentença, apenas replicado os argumentos trazidos nos embargos monitórios. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que a norma se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que não direcionam a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão, se limitam a repetir os argumentos utilizados em outras fases do processo.[1] Quanto à prescrição, a sentença está estruturada no fundamento de que o prazo prescricional é o da pretensão deduzida na petição inicial; como se trata de ação monitória fundada em documentos escritos, a qual abrange dívida líquida constante de instrumento particular, o prazo é o de cinco (5) anos, estabelecido pelo art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. O sentenciante esclarece que o prazo trienal para a pretensão de enriquecimento sem causa é inaplicável ao caso, pois a apelada não pleiteia nenhum direito com base nesse instituto, a apelante é quem alegou que a dívida cobrada não tem causa. Com relação ao desconto de trinta por cento (30%) e ao abatimento pelos serviços prestados, a sentença apresenta como fundamento a ausência de prova de que: 1) a apelada teria aplicado apenas o percentual de quinze por cento (15%) de desconto nos produtos; 2) a apelante prestava qualquer tipo de serviço à apelada. No que se refere aos danos morais, os fundamentos utilizados na sentença foram os seguintes: 1) a única prova documental que a apelante produziu para tentar demonstrar que a apelada violou a sua imagem perante clientes é o e-mail de id 31073997, f. 1, no entanto, da leitura do referido e-mail, extrai-se que o relato de Fábio Zacarias foi mais uma justificativa para a não participação da apelada em um evento do que uma ação dirigida a ofender a imagem da apelante, de modo que não é possível identificar, nesse e-mail, dolo ou culpa para configurar o ato ilícito gerador da responsabilidade civil; 2) a apelante não produziu nenhuma prova de que sofreu boicotes e teve redução de clientes, sequer narrou nos embargos como esses fatos supostamente teriam ocorrido, o que dispensa a abertura de possibilidade de sua demonstração com qualquer outro meio de prova. A apelação não impugnou especificamente os fundamentos adotados pela sentença. As razões recursais apresentam alegações genéricas, vagas, não relacionadas aos fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. O apelo repetiu os argumentos utilizados nos embargos monitórios e na reconvenção. Insistiu na tese de que o prazo prescricional trienal para o ajuizamento de ação de ressarcimento por enriquecimento sem causa transcorreu. Teceu considerações sobre o enriquecimento ilícito. Alegou, de forma vaga, que as provas juntadas aos autos demonstram que o desconto aplicado foi de apenas quinze por cento (15%) e que não há razão para não conceder o abatimento pelos serviços prestados. Afirmou, genericamente, que teve a sua honra objetiva violada. Discorreu sobre o valor da reparação por danos morais. A apelação não apresentou o motivo pelo qual não deve ser utilizado o prazo prescricional quinquenal, estabelecido pelo art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, tendo em vista que se trata de ação monitória fundada em documentos escritos, a qual abrange dívida líquida constante de instrumento particular. Não especificou quais provas demonstrariam que a apelada teria aplicado apenas o percentual de quinze por cento (15%) de desconto nos produtos e que a apelante prestava qualquer tipo de serviço à apelada. Não explicou satisfatoriamente em que teria consistido a violação à sua honra objetiva e quais provas amparariam referida alegação. Verifica-se, assim, que a apelação não debateu os fundamentos adotados pela sentença e não apresentou motivos razoáveis para impugná-la. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[2] Acolho a preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença para não conhecer da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. A apelada defende que a apelante deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Não verifico a prática, pela apelante, de nenhuma das condutas enumeradas no art. 80 do Código de Processo Civil[3], o que conduz ao não cabimento da indenização e multa pretendidas. A parte apelante exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, segundo o qual aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para o reconhecimento da litigância de má-fé, é essencial que o dolo seja devidamente comprovado, haja vista que não se admite, em nosso direito normativo, a má-fé presumida. Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. DESIGNAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LEILÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO. (...) 5. A multa prevista por litigância de má-fé, não é aplicável se o recorrente apenas se valeu da faculdade de impugnar a decisão judicial e estão ausentes as condutas previstas nos art. 80, do Código de Processo Civil. Por essa razão, deve ser indeferida. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1383418, 07256648820218070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3.11.2021, publicado no DJE: 25.11.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, não ficou demonstrada a prática intencional e manifesta, pela apelante, de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. Indefiro o requerimento de aplicação de multa à apelante por litigância de má-fé. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios da ação para doze por cento (12%) do proveito econômico obtido e majoro os honorários de sucumbência da reconvenção para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020 [3] Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.